Tribunal: STJ
Processo: 1500367-41.2023.8.26.0390
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2873147 - SP (2025/0073173-2)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: ANIELE GOMES TONINATO
ADVOGADOS
: RICARDO STUCHI MARCOS - SP287231
RUBENS APARECIDO MARQUES DA SILVA - SP393919
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCURAÇÃO/SUBSTABELECIMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 115/STJ.
JUNTADA
SUBSEQUENTE.
INADMISSIBILIDADE.
PRECLUSÃO
TEMPORAL.
1. É firme o entendimento desta Corte de que a ausência da cadeia
completa de procurações impossibilita o conhecimento do recurso, nos
termos da Súmula 115/STJ.
2. Embora devidamente intimada para regularização da representação
processual – nos termos do art. 76, c/c o art. 932, parágrafo único, ambos
do CPC –, a agravante não procedeu à juntada da procuração e/ou cadeia
completa de substabelecimento conferindo poderes ao subscritor dos
recursos (agravo e recurso especial).
3. A juntada posterior de procuração concedendo poderes ao subscritor das
peças recursais não supre o vício detectado ante a incidência da preclusão
temporal.
4. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
05/06/2025
11/06/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
17 de junho de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA48293451 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 17/06/2025 18:49:15
Publicação no DJEN/CNJ de 23/06/2025. Código de Controle do Documento: 713b0d9a-6a95-4e85-91b1-f82d47f2f21a

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2873147 - SP (2025/0073173-2)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: ANIELE GOMES TONINATO
ADVOGADOS
: RICARDO STUCHI MARCOS - SP287231
RUBENS APARECIDO MARQUES DA SILVA - SP393919
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCURAÇÃO/SUBSTABELECIMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 115/STJ.
JUNTADA
SUBSEQUENTE.
INADMISSIBILIDADE.
PRECLUSÃO
TEMPORAL.
1. É firme o entendimento desta Corte de que a ausência da cadeia
completa de procurações impossibilita o conhecimento do recurso, nos
termos da Súmula 115/STJ.
2. Embora devidamente intimada para regularização da representação
processual – nos termos do art. 76, c/c o art. 932, parágrafo único, ambos
do CPC –, a agravante não procedeu à juntada da procuração e/ou cadeia
completa de substabelecimento conferindo poderes ao subscritor dos
recursos (agravo e recurso especial).
3. A juntada posterior de procuração concedendo poderes ao subscritor das
peças recursais não supre o vício detectado ante a incidência da preclusão
temporal.
4. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por ANIELE GOMES TONINATO
contra a decisão monocrática da Presidência desta Corte que não conheceu do agravo
ante falta de juntada da procuração e/ou cadeia completa de substabelecimento
conferindo poderes ao subscritor do Agravo e do Recurso Especial, Dr. RICARDO
(fl. 394).
STUCHI MARCOS
Asseverou a agravante que
lapso da
o
irregularidade da representação
processual encontra-se sanada, conforme documento em anexo, é caso de ser
reconsiderada a decisão que não conheceu do recurso, dando prosseguimento à
(fl. 400).
apreciação do recurso interposto
Documento eletrônico VDA47399408 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 12/05/2025 22:41:02
Código de Controle do Documento: d4cdc34c-a950-4d36-8c74-9cd8bdffd671

Instado a se manifestar na condição de
, o Ministério Público
custos legis
Federal opinou pelo não conhecimento do agravo em recurso especial (fls. 416/416).
É o relatório.
VOTO
A decisão agravada deve ser mantida.
Embora devidamente intimada para regularização da representação
processual – nos termos do art. 76, c/c o art. 932, parágrafo único, ambos do Código
de Processo Civil –, a agravante não procedeu à juntada da procuração e/ou cadeia
completa de substabelecimento conferindo poderes ao subscritor do agravo e do
recurso especial.
É o caso, pois, de não conhecer do agravo em recurso especial ante a
incidência da Súmula 115/STJ.
Acresço, ainda, que, mesmo nas hipóteses em que tenha se verificado
regular representação do advogado que subscreveu o recurso especial, tal
circunstância não elide a obrigação do agravante de comprovar a representação do
causídico que subscreveu uma determinada peça recursal quando devidamente
(art. 76, c/c o art. 932, parágrafo único, ambos do Código de
intimado para tanto
Processo Civil).
Sobre o tema, confira-se:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
APELO NOBRE INTERPOSTO POR PROCURADOR SEM MANDATO.
INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO LEGAL.
SÚMULA N. 115/STJ. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. PRIMAZIA DO
MÉRITO. INAPLICABILIDADE.
1. No caso, a parte recorrente, no momento da interposição do recurso
especial, não procedeu à juntada da cadeia completa de procuração e/ou
substabelecimento conferindo poderes ao subscritor do apelo nobre. Mesmo diante
da intimação da parte para sanear o vício, não houve a devida regularização, uma
vez que a procuração juntada não estava assinada pela outorgante, sendo que a
apresentação da procuração com a devida assinatura somente fora efetuada em
momento muito posterior ao prazo legal, o que esbarra na preclusão temporal.
2. Não se conhece do recurso especial interposto por advogado sem
procuração dos autos, consoante o art. 76, § 2o, I, c/c o art. 932, parágrafo único,
do CPC, na hipótese em que a parte recorrente, instada a regularizar a
representação processual, não a promove no prazo estabelecido. Incidência da
Súmula n. 115/STJ.
3. Não tem o condão de sanar tal vício a alegação da existência de
procuração em autos diversos (apensos), pois cabe à parte providenciar a juntada
de cópia ou novo instrumento aos autos onde pretende interpor o recurso. A
responsabilidade pelo traslado do instrumento é da parte.
4. Não há se falar em aplicação do princípio da instrumentalidade das formas
ou da primazia do mérito quando já foi oportunizada à parte a regularização da
representação processual. Precedentes.
Documento eletrônico VDA47399408 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 12/05/2025 22:41:02
Código de Controle do Documento: d4cdc34c-a950-4d36-8c74-9cd8bdffd671

Agravo interno improvido.
(AgInt no AgInt no REsp n. 2.008.802/PR, Ministro Humberto Martins,
Terceira Turma, julgado em
, DJe
– grifo nosso).
26/2/2024
29/2/2024
Assim, embora o agravante, em sede de agravo regimental (fls. 398/404),
tenha juntado procuração comprovando a concessão de poderes ao advogado
subscritor da peça (recurso especial), é certo que tal atitude não supre o vício
detectado, ante a sua
.
manifesta extemporaneidade
Sobre o tema, confiram-se:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA
DE PROCURAÇÃO DO SUBSCRITOR DO AGRAVO E DO RECURSO
ESPECIAL. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. INSTRUMENTO DE
MANDATO
QUE
CONFERE
PODERES
EM
DATA
POSTERIOR
À
INTERPOSIÇÃO DO RECURSO ESPECIAL E DO RESPECTIVO AGRAVO.
INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO DA SÚMULA 115/STJ. ART. 1.017, § 5o, DO CPC
/2015. INAPLICÁVEL. CORTES SUPERIORES. APRESENTAÇÃO DE NOVO
INSTRUMENTO
DE
MANDATO.
PRECLUSÃO.
AGRAVO
INTERNO
DESPROVIDO.
1. Consoante o art. 76, § 2o, I, c/c o art. 932, parágrafo único, do CPC/2015,
não se conhece do recurso interposto por advogado sem procuração dos autos.
Hipótese em que a parte recorrente, instada a regularizar a representação
processual, não a promove no prazo que para tanto lhe foi assinado. Incidência do
enunciado n. 115 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.
2. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, "o instrumento de
procuração e/ou substabelecimento juntado com data posterior à do protocolo do
recurso não supre o vício relacionado à ausência de poderes" (AgInt no AREsp n.
2.489.083/SP, Relator o Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado
em
, DJe de
).
13/5/2024
15/5/2024
3. Ademais, "a dispensa da juntada de procuração em processos eletrônicos,
prevista no art. 1.017, § 5o, do CPC/2015, não se estende ao recurso especial ou
ao agravo, visto que o referido dispositivo é direcionado apenas à classe agravo de
instrumento" (AgInt no AREsp n. 2.404.741/SP, Relator o Ministro Humberto
Martins, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
).
13/5/2024
15/5/2024
4. Não se conhece do documento apresentado às fls. 220 e 234 (e-STJ)
porque "a juntada extemporânea do instrumento de representação não é bastante
para corrigir a deficiência processual, visto que ocorrida preclusão temporal" (AgInt
no REsp n. 2.089.326/PR, Relator o Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
julgado em
, DJe de
).
29/4/2024
2/5/2024
5. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.543.370/RJ, Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira
Turma, julgado em
, DJe
– grifo nosso).
24/6/2024
26/6/2024

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. RECURSO INTERPOSTO SEM
PROCURAÇÃO CONFERINDO PODERES A QUEM SUBSCREVEU O
RECURSO ESPECIAL INCIDÊNCIA DA SÚMULA 115/STJ. JUNTADA
EXTEMPORÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO TEMPORAL.
1. Nos termos do entendimento do STJ, verificando-se inexistentes
instrumento de mandato e respectiva cadeia de substabelecimento outorgando
poderes ao subscritor de recurso para a instância superior, nos termos dos arts. 76
e 932, parágrafo único, do CPC, a parte deverá ser intimada para regularizar a
representação processual, sob pena de não conhecimento do apelo, nos termos da
Súmula 115/STJ.
2. A juntada extemporânea do instrumento de representação não é bastante
para corrigir a deficiência processual, visto que ocorrida preclusão temporal.
3. Agravo regimental improvido.
(AgRg no AREsp n. 2.592.246/SP, de minha relatoria, Sexta Turma, julgado
em
, DJe
– grifo nosso).
18/6/2024
21/6/2024
Documento eletrônico VDA47399408 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 12/05/2025 22:41:02
Código de Controle do Documento: d4cdc34c-a950-4d36-8c74-9cd8bdffd671

Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA47399408 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 12/05/2025 22:41:02
Código de Controle do Documento: d4cdc34c-a950-4d36-8c74-9cd8bdffd671

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no AREsp 2.873.147 / SP
Número Registro: 2025/0073173-2
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15003674120238260390 21950202023
Sessão Virtual de
a
05/06/2025
11/06/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. PAULO DE SOUZA QUEIROZ

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ANIELE GOMES TONINATO
ADVOGADOS : RICARDO STUCHI MARCOS - SP287231
RUBENS APARECIDO MARQUES DA SILVA - SP393919
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ANIELE GOMES TONINATO
ADVOGADOS : RICARDO STUCHI MARCOS - SP287231
RUBENS APARECIDO MARQUES DA SILVA - SP393919
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
Documento eletrônico VDA48142862 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/06/2025 00:27:14
Código de Controle do Documento: e91acbcc-e5dc-4448-8385-b216728f0107

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 05/06/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
11/06/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro
e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 11 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48142862 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/06/2025 00:27:14
Código de Controle do Documento: e91acbcc-e5dc-4448-8385-b216728f0107